Tribunal: TJSP
Processo: 1055323-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Legalidade da exclusão no plano abstrato, diante de previsão no edital, respaldada em lei. Todavia, aparentes inconsistências na avaliação realizada no autor, suscitando dúvidas quanto à validade do resultado. Controle de legalidade quanto à exclusão em

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Legalidade da exclusão no plano abstrato, diante de previsão no edital, respaldada em lei. Todavia, aparentes inconsistências na avaliação realizada no autor, suscitando dúvidas quanto à validade do resultado. Controle de legalidade quanto à exclusão em concreto. Admissibilidade. Exames não juntados aos autos. Imprescindibilidade de prova técnica para dirimir a controvérsia. Sentença de improcedência anulada.
Recurso provido, com determinação e com observações.